Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-38.2017.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000354-38.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELVIS THAYRONE IZIDORO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO BARAUNA DE ASSIS - CPF: 056.717.541-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)

RODRIGO BARAUNA DE ASSIS

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – EXTINTA A PUNIBILIDADE, RÉU COM 18 ANOS AO TEMPO DO CRIME – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO DE METADE – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INACOLHIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –APELO DESPROVIDO.

1- Sendo a pena aplicada ao delito de corrupção de menor em 01 (um) ano de reclusão, e o réu menor de 21 anos ao tempo do crime, o delito prescreve em 02 (dois) anos, cujo marco regulatório e definidos nos artigos 109, V, c/c 115 do CP, contado entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, decorrido tempo superior a 03 (três) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela pena em concreto na modalidade retroativa. Punibilidade do delito de corrupção de menor extinta pela prescrição.

2 – Havendo nos autos provas documentais e testemunhais seguras quanto a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecente imputado ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

RODRIGO BARAUNA DE ASSIS

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RODRIGO BARAUNA DE ASSIS
,
visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000354- 38.2017.8.11.0037 cód. 182870 - da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.

Inconformado, o apelante requer em suas razões (Id. 111053473), a
absolvição
por acreditar inexistir provas seguras para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da menoridade
do apelante e seja feito o decote da pena intermediária aquém do mínimo legal.

As contrarrazões pedem pela manutenção do julgado, em consequência, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (id. 111053475).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça – Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento
do recurso dos recursos (Id. 117240484).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da Peça Acusatória que, 20/12/2016, por volta das 23h55, em via pública, o recorrente, acompanhado do menor de idade K. T. I. X., foi preso em flagrante delito, vez que traziam consigo, com intuito de comercialização,
24,65 gramas
de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Por esses fatos, o Apelante foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006; e à pena de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do delito capitulado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, penas que em concurso formal fora fixada ao final em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

1 – Prescrição da pretensão punitiva ao delito de Corrupção de Menor.

De proêmio, faz-se necessário analisar de ofício a perda punitiva estatal em decorrência do transcurso do tempo. Explico.

A
denúncia foi recebida em 24/02/2017
, e a
sentença condenatória proferida em 4/9/2020,
transcorrendo o prazo de mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Ocorre que ao tempo do crime
o recorrente possuía 18 (dezoito) anos de idade
, e, de acordo com o art. 115 do CP o prazo prescricional se opera pela metade.

Em relação ao delito de corrupção de menor, o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, e, segundo preleciona o art. 109, V, c/c art. 115 (menoridade relativa) do CP, o
prazo prescricional seria de 02 (dois) anos
transcorrido na data da sentença tempo superior (3 anos), deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do quadro exposto,
declaro prescrito o crime de corrupção de menor
[
art. 244-B da Lei nº 8.069/90],

no qual foi o recorrente condenado.

2 – Da absolvição do delito de tráfico de entorpecente.

Busca a defesa a absolvição do apelante da imputação do delito de tráfico de entorpecentes, sob a alegação que a droga foi apreendida em poder do menor Kevin, sendo esse o real proprietário do entorpecente, portanto, inexiste nos autos comprovação do envolvimento do apelante na traficância.

A materialidade do delito se encontra devidamente provada pelo Boletim de Ocorrência (id. 111045990 - Pág. 16); Auto de Exame Preliminar de Constatação (id 111045990 - Pág. 20); bem como pelo Laudo Definitivo (id. 111053456 - Pág. 2).

No laudo de constatação preliminar foi descrito o seguinte material apreendido:
“
1 (uma) porção
contendo substância de coloração amarela esbranquiçada,
em forma de pedras
, acondicionada em um recipiente de material polimérico transparente com tampa. Apresentou massa liquida de aproximadamente
24.65g
(vinte e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas). (...) apresentou resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
.”

Quanto à autoria, embora o Apelante negue a prática do delito o conjunto probatório angariado nos autos dão conta que ele e o menor estariam comercializando entorpecentes quando da realização da prisão em flagrante.

Em seu depoimento testemunhal, o Policial Militar
Joab Evangelista dos Santos
, afirmou que ao fazer ronda, foi informado que haviam dois suspeitos comercializando entorpecentes em um determinado local, se dirigiu para a localização informada onde teria avistado duas pessoas que ao visualizarem os policiais um teria repassado ao outro (menor de idade) a droga que fora apreendida.

Em versão diferente à dada pelos policiais, o recorrente, em juízo, afirmou que o que teria repassado ao menor seria um isqueiro e não tinha qualquer envolvimento com o delito.

O menor foi ouvido na delegacia e assumiu a propriedade do entorpecente e disse que no momento da abordagem policial foi até o réu pedir um cigarro/isqueiro, e que ele não lhe teria repassado entorpecente.

No depoimento da testemunha Icaro Nathan Santos Ferreira, Policial Militar, este esclareceu que
“quando eles viram a gente tentaram dispensar a porção; pelo que a gente viu ele passou a droga para Thayrone dispensar e até na viatura ele falou para o menor assumir.... aquela região era conhecida pela venda de drogas”.

Apesar do esforço defensivo na tentativa de desqualificar os depoimentos, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, os quais participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente quando não se apresentam contraditórios e estão em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Como bem realçou o douto sentenciante,
o recorrente foi preso em flagrante delito em local comumente utilizado para venda de drogas, foi visto entregando a droga apreendida (24,65g de pasta-base de cocaína) de grande teor viciante, ao menor de idade na data dos fatos além da quantia de R$ 14,00 (quatorze) reais em dinheiro.

Desse modo, resta sobejamente comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao Apelante, circunstância que impede a sua absolvição.

No que tange ao pedido de reconhecimento da menoridade relativa do apelante (art. 65, I, do CP), verifico que esta consta do decreto condenatório, entretanto, a pena não foi fixada abaixo do mínimo legal em razão da vedação expressa contida na Súmula 231 do STJ.

Por fim, diante da declaração de prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menor, persiste a pena do apelante somente em relação ao tráfico de drogas, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tal qual consta na sentença.

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e
declaro extinta a punibilidade
de RODRIGO BARAUNA DE ASSIS em relação a ao delito de corrupção de menor, [
art. 244-B da Lei nº 8.069/90]; e com relação ao crime de tráfico de drogas [at. 33, da Lei 11.343/2006]
,
nego provimento

ao apelo defensivo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022